Tribunal: TJMT
Processo: 0023265-32.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023265-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (EMBARGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 003.721.101-34 (EMBARGANTE), LAUDELINO BALBUENA MEDEIROS - CPF: 139.189.741-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE CARVALHO SILVA - CPF: 853.261.271-72 (ADVOGADO), ALEXANDRA BASTOS NUNES - CPF: 927.113.321-87 (ADVOGADO), ELIETH REIS CALCADOS - CPF: 065.872.911-04 (EMBARGANTE), FLAVIO SOUZA BRAGA - CPF: 864.539.391-34 (ADVOGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ELIETH REIS CALCADOS - CPF: 065.872.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA JOALLYNA SABURA LEITE - CPF: 034.577.931-23 (ADVOGADO), WILSON PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 016.449.986-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI INACIO PERES - CPF: 139.191.996-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0023265-32.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA REGISTRADA COM RELAÇÃO À PARTE DOS BENS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA – SENTENÇA RESCISÓRIA QUE ANULOU A AÇÃO QUE PARTILHOU OS BENS – BENS QUE INTEGRAVAM O PATRIMÔNIO DO EMBARGADO DESDE ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA AMIGÁVEL CELEBRADA O EMBARGANTE E A EXECUTADA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0023265-32.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
JOSE ROBERTO TEIXEIRA.

EMBARGADO:
ANTONIO LINO DA SILVA PINTO.

Processo na origem 0023265-32.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOSE ROBERTO TEIXEIRA
, de acórdão que deu provimento ao Apelo
.

O Apelo n.º 0023265-32.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 151526192 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA REGISTRADA COM RELAÇÃO À PARTE DOS BENS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA – SENTENÇA RESCISÓRIA QUE ANULOU A AÇÃO QUE PARTILHOU OS BENS – BENS QUE INTEGRAVAM O PATRIMÔNIO DO EMBARGADO DESDE ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA AMIGÁVEL CELEBRADA O EMBARGANTE E A EXECUTADA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Se a sentença que partilhou os bens e atribuiu a parte penhorada (50%) à executada foi anulada por meio de ação rescisória, não há falar-se em propriedade ou mesmo copropriedade da executada sobre os imóveis objeto da penhora.

Também não são passíveis de partilha os referidos imóveis, porquanto adquiridos anteriormente ao período de união estável.

Se os imóveis são reconhecidamente de propriedade do embargante, há que se acolher o pleito formulado nos embargos de terceiros para revogar a penhora sobre tais bens.

Reformada a sentença, resta invertido o ônus de sucumbência
”
.

O embargante,
JOSE ROBERTO TEIXEIRA
, alega que o acórdão foi contraditório porque a penhora foi determinada judicialmente e recaiu sobre bens livres e desembaraçados da executada, ex-companheira do embargado Antônio, portanto válida, porém o apelo foi provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado nos embargos de terceiros, de modo a revogar a penhora. Sustenta que há contradição porque a executada e o embargado refizeram a partilha, depois de 11 anos da penhora, com o objetivo de fraudar a execução. Argumenta que ocorreu a prescrição do direito de opor embargos de terceiro porque tomou ciência da penhora por ocasião dos embargos do devedor, dos quais participou, e que foram julgados desprovidos. Por fim, sustenta que a decisão dos embargos do devedor fez coisa julgada material ao manter a penhora, logo não poderia ser posteriormente revogada.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reformar a decisão para reconhecer que a penhora é válida e eficaz.

CONTRAMINUTA
(ID 153662674 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0023265-32.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOSE ROBERTO TEIXEIRA
, de acórdão que deu provimento ao Apelo n.º 0023265-32.2017.8.11.0041.

O embargante,
JOSE ROBERTO TEIXEIRA
, alega que o acórdão foi contraditório porque a penhora foi determinada judicialmente e recaiu sobre bens livres e desembaraçados da executada, ex-companheira do embargado Antônio, portanto válida, porém o apelo foi provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado nos embargos de terceiros, de modo a revogar a penhora. Sustenta que há contradição porque a executada e o embargado refizeram a partilha, depois de 11 anos da penhora, com o objetivo de fraudar a execução. Argumenta que ocorreu a prescrição do direito de opor embargos de terceiro porque tomou ciência da penhora por ocasião dos embargos do devedor, dos quais participou, e que foram julgados desprovidos. Por fim, sustenta que a decisão dos embargos do devedor fez coisa julgada material ao manter a penhora, logo não poderia ser posteriormente revogada.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reformar a decisão para reconhecer que a penhora é válida e eficaz.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que o correto seria revogar a penhora sobre os imóveis registrado sob o n. 44.117, 44.120 e 44.121, do CRI de Várzea Grande/MT, porquanto não faziam parte dos bens de propriedade da executada.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Por fim, como se observa do acordo de partilha extrajudicial (ID 148132232 - Pág. 59 a 148132233 - Pág. 2), homologado na ação de dissolução e partilha (ID 148132233 - Pág. 4), couberam à executada os imóveis que haviam sido registrados em seu nome ao tempo da união estável, semoventes e bens móveis, além de outros imóveis rurais situados no município de Cáceres, ainda registrados em nome do apelante (ID 148132232 - Pág. 62).

Nesse passo, o exequente, ora apelado, poderá buscar receber o valor executado por meio da constrição desses bens.

Ressalte-se, por oportuno, que as partes convencionaram ainda, e expressamente, que incumbiria à executada saldar as dividas pelas quais está sendo executada, dentre elas a contida na execução n. 0013413-667.2006.8.11.0041, na qual o apelado figura como exequente, de modo a livrar os imóveis da constrição que lhes havia sido imposta (ID 148132233 - Pág. 1).

Desse modo,
comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiro, porque restou demonstrado que os imóveis objeto da penhora pertencem exclusivamente ao embargante, de modo a acolher o pleito e determinar a revogação da penhora sobre os bens de propriedade do embargante
”. (grifei)

O embargante alega que o acórdão foi contraditório porque os fatos apontam que a penhora é válida, enquanto o acórdão entendeu que esta deveria ser revogada.

Observa-se que o acórdão tratou da questão relativa aos efeitos da sentença proferida na ação rescisória e o acordo celebrado posteriormente entre as partes e que tornou os imóveis penhorados de propriedade exclusiva do embargado, portanto concluiu pela possibilidade de revogação da penhora.

Desse modo, a modificação do patrimônio já foi objeto de rescisão pelo reconhecimento de que a sentença proferida na ação de dissolução de união estável e partilha deveria ser anulada.

Do mesmo modo, o acórdão deixa claro que não se pode dizer que houve má fé da executada e do embargado, porque no acordo foram destinados bens patrimoniais capazes de garantir a execução.

Logo, não se verifica a alegada contradição porque a decisão posta no acordão embargado é consequência lógica da conclusão de que correta a revogação da penhora em face da mudança na propriedade dos imóveis penhorados.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
."

(in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023